Tribunal: TJSP
Processo: 1001475-32.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Procedência. Valor da causa. Art. 292, II do CPC. Valor que deve corresponder à totalidade dos débitos indevidamente apontados. Restabelecimento do montante atribuído inicialmente. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré responsável pelas inscrições. Débitos prescritos. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que,

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Procedência. Valor da causa. Art. 292, II do CPC. Valor que deve corresponder à totalidade dos débitos indevidamente apontados. Restabelecimento do montante atribuído inicialmente. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré responsável pelas inscrições. Débitos prescritos. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Precedentes. Honorários advocatícios. Possibilidade de fixação por equidade para se evitar o enriquecimento sem causa e a desproporcionalidade entre a remuneração e os serviços prestados pelo patrono. Critérios observados para o arbitramento equitativo (art. 85, §§2o, 8o e 11). Recurso da ré improvido; acolhimento parcial do apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001475-32.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado
FABIANO RENATO GAVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
2
VOTO No: 45.255
APEL. No: 1001475-32.2020.8.26.0047
COMARCA: Assis
JUIZ 1a INST.: Adilson Russo de Moraes
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Fabiano Renato Gava (Justiça
Gratuita) e Recovery do Brasil Consultoria S/A
Responsabilidade
civil.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito. Procedência. Valor da
causa. Art. 292, II do CPC. Valor que deve
corresponder à totalidade dos débitos indevidamente
apontados. Restabelecimento do montante atribuído
inicialmente. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré
responsável pelas inscrições. Débitos prescritos.
Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso
que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra
implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de
sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Precedentes. Honorários
advocatícios. Possibilidade de fixação por equidade
para se evitar o enriquecimento sem causa e a
desproporcionalidade entre a remuneração e os
serviços
prestados
pelo
patrono.
Critérios
observados para o arbitramento equitativo (art. 85,
§§2o, 8o e 11). Recurso da ré improvido; acolhimento
parcial do apelo do autor.
Recursos interpostos contra a r. sentença de fls. a r.
sentença de fls. 119/124, cujo relatório é adotado, que, corrigindo de ofício o
valor atribuído à causa, reduzindo-o a 10% daquele mensurado pelo autor,
repeliu preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedente o pedido inicial
para declarar a inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, ante sua
prescrição, condenando a requerida a se abster de quaisquer atos de cobrança,
bem como, a arcar com os ônus sucumbenciais, fixada a honorária em 10% do
valor da causa.
Irresignado, alega o autor que, contrariamente ao aludido,
a ação possui proveito econômico, porquanto os débitos levados a apontamento
prejudicam seu direito de crédito. Afirma que a redução realizada pelo MM.
Juízo “a quo” foi aleatória, violando ao disposto nos arts. 291 e 292 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
3
Argumenta que nas ações de cobrança, o valor da causa é o da dívida
atualizada, reiterando que, nas ações declaratórias de inexigibilidade da
cobrança, o critério deve ser o mesmo. Pugna, ainda, pela fixação de honorários
recursais em desfavor da ré.
Suscitando sua ilegitimidade passiva, a requerida ratifica
a regularidade da conduta adotada, porquanto apenas recebeu poderes para
administrar carteiras de créditos e realizar cobranças. Sustenta que a tão só
prescrição da dívida não a torna inexistente, possível sua cobrança
extrajudicialmente, pugnando pela inversão do quanto decidido. Pleiteia,
subsidiariamente, pela redução da verba honorária, reputada excessiva ante a
baixa complexidade do feito.
Recebidos e respondidos, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre asseverar que assiste razão ao
autor no tocante ao valor atribuído à causa.
O art. 292 do diploma processual, em seu inciso II,
dispõe:
O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
I - omissis;
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;
A ação proposta discute a exigibilidade da integralidade
dos débitos indevidamente inscritos no Serasa Limpa Nome como se verá
adiante , de sorte que o valor da causa deve corresponder exatamente à sua
totalidade, tal qual determina o Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
4
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade cumulada com indenizatória Decisão que
julga procedente a impugnação ao valor da causa
ofertada pela demandada e determina a retificação do
valor da causa Se a agravante busca a declaração de
nulidade de inexigibilidade dos títulos apontados a
protesto pela agravada, o valor da causa deve
corresponder ao valor integral destes, sendo este o
proveito econômico perseguido, o benefício patrimonial
almejado - Precedentes do C. STJ Eventual preparo de
apelação levará em conta valor de condenação ou
arbitrado pelo juízo - Viabilidade do acesso à Justiça
garantido Decisão mantida - Recurso desprovido, com
observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090256-
96.2016.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data
do
Julgamento:
01/08/2016;
Data
de
Registro:
01/08/2016)
Assim, de rigor o restabelecimento do valor inicialmente
atribuído pelo autor, a saber, R$ 375.425,50.
Doutro turno, fica rechaçada a aventada ilegitimidade
passiva da Recovery.
Basta verificar que o extrato do Feirão Serasa Limpa
Nome indica somente o nome da Recovery como a empresa responsável por
oferecer descontos para renegociação das dívidas (fl. 15). Inequívoca, portanto,
sua legitimidade para responder aos termos deste feito.
Também não assiste razão à ré quanto à propalada
regularidade de sua conduta.
Cumpre rememorar que prescrição é a pena que se
impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra
implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
5
Nesse diapasão, inequívoco que, ao ser reconhecida a
ocorrência da prescrição, o débito torna-se inexigível e não inexistente.
A inexigibilidade, por consectário lógico, engloba não só o
impedimento da cobrança judicial, como também, extrajudicial. Do contrário, a
prescrição não teria sua razão de ser, porquanto, ao ser permitida a
continuidade da cobrança
ainda que pela via extrajudicial
, estar-se-ia
ignorando a impossibilidade de exercício do direito.
Nesse sentido, confira-se:
PRESCRIÇÃO Dívida oriunda de contrato bancário está
prescrita
Cobranças extrajudiciais pela credora

Descabimento - Prescrição Ocorrência - Inteligência do
art. 206, § 5o, I, do CC/2002 - Reconhecimento da
inexigibilidade do débito, em razão da prescrição,
inviabiliza a sua cobrança por meios extrajudiciais Ação
procedente para declarar a inexigibilidade do débito

Sucumbente, a ré é condenada ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC/2015 Sentença reformada - Recurso
provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1002190-31.2019.8.26.0008; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
APELAÇÃO "AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
PRESCRITO" Débitos oriundos de dívida renegociada
Dívida prescrita - Ilegitimidade passiva da empresa de
cobrança reconhecida Insurgência da autora Atuação
de empresa, como mandatária, que não impede sua
atuação no polo passivo, por ser responsável pelas
insistentes cobranças
Precedentes desta Câmara

Honorários advocatícios Causa de baixo valor Verba
majorada RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível
1001493-12.2019.8.26.0363; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
"APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
PRELIMINAR
ILEGITIMDIADE
PASSIVA
Inocorrência
Apelante que afirma, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
6
exordial, que é a apelada quem está fazendo a cobrança
do débito, pretendendo a declaração de inexigibilidade
deste
Embora sustente a apelada que os direitos
creditórios são do 'Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não-Padronizados NPL I', sendo ela mera
agente de cobrança, foi ela quem ofereceu à autora a
possibilidade de negociação do débito
Afastada a
sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, inciso VI, do NCPC - Novo julgamento
nos termos do art. 1.013, §3o, inciso I, do NCPC

Legitimidade passiva reconhecida - Preliminar acolhida".
"COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA
MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA

DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DANOS MORAIS I Inobstante as
alegações da apelante, no sentido de inexistir relação
jurídica entre as partes, sendo a prescrição matéria de
ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer
tempo e grau de jurisdição
Dívida cedida, a qual foi
objeto de cobrança pela apelada, que data do ano de
2009
Prescrição reconhecida
Dívida decorrente de
contrato bancário Prescrição que observa o prazo de 05
anos Inteligência do art. 206, §5o, I, do CC Ausente
fato suspensivo ou impeditivo da prescrição - Prescrita a
dívida impossível que se proceda à cobrança, quer por
meio judicial, quer por meio extrajudicial
O fato da
dívida estar prescrita é suscetível de torná-la inexigível,
impedindo a interessada de cobrar e tomar medidas
extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os
quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não
passando de uma mera obrigação natural, cuja satisfação
somente poderia ser paga voluntariamente por quem já foi
devedor
Precedentes
Dívida declarada inexigível -
Apelada que deve se abster de realizar qualquer ato de
cobrança, sob pena de multa diária - II - Danos morais,
contudo, não caracterizados
Os aborrecimentos
sofridos pela apelante, em razão da cobrança, na
espécie, não configuram dano moral indenizável Fatos
narrados que se configuram como mero dissabor, a que
todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não
causam,
segundo
a
experiência,
humilhação,
imprescindível para a configuração do dano moral

Apelante que não sofreu abalo de crédito em razão da
cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição
cadastral

Ausência
de
ofensa
a
direitos
da
personalidade
Danos morais não caracterizados

Indenização indevida
III - Sentença reformada

Sucumbência recíproca
Apelo parcialmente provido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1006223-79.2019.8.26.0003;
Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
7
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro:
31/03/2020).
Finalmente, cumpre analisar a questão relativa aos
honorários.
É certo que o §2o do art. 85 do CPC estabelece que os
honorários serão arbitrados entre o mínimo dez o máximo de vinte por cento do
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou não sendo possível
mensurá-lo, do valor da causa.
Por sua vez, estabelece o §8o do mesmo dispositivo legal
que: “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2o”.
No caso sob exame, os honorários sucumbenciais foram
fixados pelo MM. Juízo “a quo” em 10% do valor da causa, observando-se que,
na sentença, o montante havia sido reduzido.
Ocorre que a aplicação do mínimo legal previsto no §2o
acima mencionado, representa remuneração excessiva, especialmente ao ser
considerado o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a
natureza e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado, bem
como o tempo exigido para o seu serviço.
Além disso, entre o ajuizamento e o sentenciamento do
feito, decorreram cerca de cinco meses e a questão examinada prescindiu de
dilação probatória, por se tratar de questão de direito e não apresentar
complexidade.
Esclarece-se, por oportuno, que embora o mencionado
§8o seja aplicado para se evitar remunerações irrisórias, aplica-se, também, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001475-32.2020.8.26.0047 - Assis - Voto no 45.255 – Flavia
8
isonomia, e para se evitar onerosidade excessiva à parte, na hipótese em que o
valor da causa for muito elevado, como é o caso dos autos, evitando-se, assim,
a desproporcionalidade entre a remuneração e os serviços prestados pelo
patrono.
Se ao advogado deve ser garantida remuneração digna,
independentemente do valor da causa; à parte também deve ser garantida
proteção à onerosidade excessiva.
Feitas tais ponderações, e considerando-se, ainda, que o
apelo interposto pela ré foi improvido, de rigor o arbitramento equitativo dos
honorários devidos ao patrono do autor em R$ 5.000,00, aplicadas as
disposições contidas no art. 85, §§2o, 8o e 11 do Estatuto de Rito.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
parcial provimento ao apelo do autor.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR